Tribunal: TJBA
Processo: 8052067-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052067-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS HUMILDES GUIMARAES, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: CLAUDIA DE ALMEIDA GOMES E GOMES

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. HOSPITAL. CIRURGIA BARIÁTRICA COM DATA DE INTERNAÇÃO PREVISTA EM GUIA DE SOLICITAÇÃO EM DATA QUE HAVIA VIGIA O CONTRATO COM A OEPRADORA DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA APÓS COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A OPERADORA DO PLANO E O HOSPITAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA VINDICADA PELA PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052067-19.2022.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII